Tribunal: TJDFT
Processo: 0720717-11.2023.8.07.0003
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL E DANO ESTÉTICO. PENSÃO VITALÍCIA. CULPA RECONHECIDA. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL NÃO COMPROVADA. MAJORAÇÃO DAS INDENIZAÇÕES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a ré ao pagamento de indenizações por danos materiais (R$ 2.429,49), danos estéticos (R$ 3.000,00) e danos morais (R$ 5.000,00), em virtude de acidente de trânsito ocasionado pela conduta culposa da ré. O autor pleiteia o reconhecimento do direito à pensão vitalícia e a majoração das indenizações por danos morais e estéticos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: definir se é devida pensão vitalícia ao autor em razão de debilidade física permanente decorrente do acidente; estabelecer se os valores fixados na sentença a título de indenização por danos morais e estéticos devem ser majorados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão de pensão vitalícia pressupõe a comprovação de redução permanente da capacidade laborativa que afete o exercício da atividade profissional habitual, nos termos do art. 950 do Código Civil. 3.1. A ausência de prova de que a debilidade leve comprometeu a atividade profissional do autor (acabador de superfícies de concreto) impede o deferimento do pedido de pensão vitalícia.
4. A indenização por dano moral deve atender simultaneamente às finalidades compensatória, punitiva e preventiva, considerando-se, entre outros critérios, o grau de culpa, a repercussão do dano e as condições das partes.
5. No caso, a gravidade das lesões, o longo período de recuperação e a extensão do sofrimento justificam a majoração da indenização por dano moral de R$ 5.000,00 para R$ 8.000,00.
6. A majoração da indenização por dano estético de R$ 3.000,00 para R$ 5.000,00 é compatível com a extensão do prejuízo estético experimentado pelo autor.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Teses de julgamento: "1. A pensão vitalícia prevista no art. 950 do Código Civil depende da comprovação de que a debilidade física permanente compromete a capacidade laborativa habitual da vítima."; "2. A majoração das indenizações por danos morais e estéticos exige a análise das circunstâncias específicas do caso, considerando-se a extensão do dano, o tempo de recuperação e os reflexos na vida da vítima.".
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 950; CF/1988, art. 5o, V.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 387.
[1] GOMES, Orlando. Introdução ao direito civil. 19. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2007. p. 30-31.
[2] BITTAR, Carlos Alberto. Os direitos da personalidade. 5. ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2001. p. 10.